Tribunal: TCU
Processo: 010.410/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Sancler Antônio Wanderley Ferreira, Artur de Jesus Brito e Alexandre Franca Siqueira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Sancler Antônio Wanderley Ferreira, Artur de Jesus Brito e Alexandre Franca Siqueira, em razão da não conclusão do objeto e do não alcance da finalidade do Contrato de Repasse 326.743-77/2010 (Siconv 735950/2010), firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Tucuruí/PA, que teve por objeto a execução de "Construção de uma quadra coberta na escola Gov. Fernando Jose de Leão Guilhon". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Tucuruí/PA da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Artur de Jesus Brito e Alexandre Franca Siqueira, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Município de Tucuruí/PA e aos Srs. Artur de Jesus Brito e Alexandre Franca Siqueira; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.